Tribunal: TJSP
Processo: 2066627-98.2013.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de

Ementa:
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos autos à contadoria. Agravo de instrumento. Adoção do percentual de 48,16% para a correção monetária que se torna intangível depois que a ação coletiva transitou em julgado. Impossibilidade de discussão dos termos estabelecidos no título executivo judicial em sede de liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade. Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais. Excesso não configurado. Juros moratórios. Juros devidos desde a citação do banco na ação civil pública até o efetivo pagamento. Juros remuneratórios nos termos da poupança, até o pagamento total do débito. Correção monetária de acordo com a Tabela Prática deste e. Tribunal. Decisão mantida. Negado provimento ao recurso. Embargos de declaração rejeitados por decisão monocrática. Agravo regimental . Processo suspenso. Embargo dos poupadores. Embargos de declaração acolhidos para que o processo retome o seu curso normal. Agravo de regimental a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000261588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2066627-98.2013.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes EVALDO TADEU ALBINO, JENNY GUEDES DAS
NEVES, NELI LURDES VERSOLATO PRÓSPERO, JOÃO RICARDO
SIMÃO e SARA CRISTINA SIMÃO SHIRATORI ( HERDEIROS DE
JOÃO ANTONIO SIMÃO, é embargado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066627-98.2013.8.26.0000/50003 -Voto no
2
Voto: 44240
Embargos de Declaração Cível No: 2066627-98.2013.8.26.0000/50003
Comarca: São Paulo
Embargtes: Evaldo Tadeu Albino, Jenny Guedes das Neves, Neli Lurdes Versolato
Próspero, João Ricardo Simão e Sara Cristina Simão Shiratori ( Herdeiros de João
Antonio Simão
Embargado: Itaú Unibanco S/A
Cumprimento de sentença. Fase de liquidação. Expurgos
inflacionários. Impugnação. Determinação de remessa dos
autos à contadoria. Agravo de instrumento. Adoção do
percentual de 48,16% para a correção monetária que se
torna intangível depois que a ação coletiva transitou em
julgado. Impossibilidade de discussão dos termos
estabelecidos no título executivo judicial em sede de
liquidação de sentença. Expurgos. Correção monetária
sobre índices não mencionados na sentença. Possibilidade.
Correção que visa apenas ajustar distorções sofridas no
valor real da moeda. Precedentes jurisprudenciais.
Excesso não configurado. Juros moratórios. Juros devidos
desde a citação do banco na ação civil pública até o efetivo
pagamento. Juros remuneratórios nos termos da
poupança, até o pagamento total do débito. Correção
monetária de acordo com a Tabela Prática deste e.
Tribunal. Decisão mantida. Negado provimento ao
recurso. Embargos de declaração rejeitados por decisão
monocrática. Agravo regimental . Processo suspenso.
Embargo dos poupadores. Embargos de declaração
acolhidos para que o processo retome o seu curso normal.
Agravo de regimental a que se nega provimento.
O Banco Itaú Unibanco S/A, réu na ação de liquidação de
sentença coletiva que pede a reposição de expurgos inflacionários, insurge-se
por meio deste agravo regimental contra a decisão monocrática que negou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066627-98.2013.8.26.0000/50003 -Voto no
3
seguimento aos embargos de declaração. Alega o banco a existência de
omissão quanto a inclusão de índices de correção monetária não previstos na
r. sentença e, ainda, omissão ao no que toca aos termos iniciais e finais dos
juros moratórios e remuneratórios. Recebido o regimental foi determinada a
suspensão do processo. Contra a r. decisão que determinou a suspensão os
poupadores opuseram embargos de declaração.
É o relatório.
De início, dá-se provimento aos embargos de declaração
opostos pelos poupadores.
Na sessão de julgamento do dia 27/09/2017, houve a
desafetação, regime dos recursos repetitivos os REsps 1.361.799/SP e
1.438.263/SP (temas 947 e 948), enviados por esta Presidência como
representativos de controvérsia, não subsistindo a suspensão anteriormente
determinada.
Assim, o processo deve retornar ao seu curso normal.
Feita essa consideração, passa-se a análise do agravo
regimental do banco, que no mérito, é desprovido.
Cuidam os autos de liquidação de sentença coletiva já
transitada em julgado na qual se determinou a reposição dos expurgos
inflacionários relativos ao chamado Plano Verão.
A r. decisão combatida foi assim exarada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066627-98.2013.8.26.0000/50003 -Voto no
4
"É preciso que sejam seguidas exatamente as diretrizes
traçadas no título executivo judicial formado com a sentença proferida nessa
ação civil pública, já transitada em julgado. Bem por isso, a diferença
relacionada ao Plano Verão deve tomar por base o índice de 48,16%. Depois
de apurado, a correção monetária dessa diferença deve seguir os índices da
poupança até o efetivo pagamento, considerando os índices expurgados pelos
Planos subsequentes, Collor I e Collor II, já que, segundo orientação
jurisprudencial pacífica, eram os que deveriam ter sido aplicados às
cadernetas de poupança (essa orientação já foi definida em acórdão
proferido em outra habilitação relacionada a essa mesma ação civil). Os
juros remuneratórios, idênticos aos aplicados às poupanças, também deverão
ser computados até a data do pagamento. Os juros moratórios devem ser
contados a partir da citação, mas de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor do
Código Civil (11.01.2003), e de 1% a parti de então” [fls. 72/73].
Interposto o agravo de instrumento, negou-se provimento ao
recurso, mantendo a r. decisão combatida.
Ainda insatisfeito, o banco opôs embargos de declaração,
aos quais se negou seguimento, por decisão monocrática.
O banco, então, ingressou com agravo regimental.
Com relação ao percentual relativo ao plano verão a ser
aplicado, há que se reportar aos elementos contidos nestes autos.
O Idec, em ação civil pública por danos provocados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066627-98.2013.8.26.0000/50003 -Voto no
5
interesses individuais homogêneos, buscou obter a condenação do banco a
pagar os expurgos inflacionários do chamado Plano Verão. Em sentença
transitada em julgado constou que “Julgo procedente em parte a presente
ação civil pública e o faco para condenar o réu a pagar aos poupadores que
com ele contrataram na modalidade de caderneta de poupança, ou até 16 de
janeiro de 1989, ou anteriormente à esta data, comprovando neste casoa
inexistência de saques no periodo de 16 de dezembro de 1989, a diferença de
48,16%, aplicável ao salde existente no dia do vencimento da caderneta de
poupança. Tal diferença deverá ser atualizada de acordo com os índices
aplicáveis à caderneta de poupança, acrescendo-se os juros como já
determinado”.
Ajuizado o cumprimento de sentença individual pelos
agravados, o banco ingressou com impugnação alegando a aplicação do
índice incorreto, e excesso de execução na forma de aplicação da correção
monetária do débito apresentado pelos agravados nos autos de execução.
Sustenta que a correção monetária por índices não contemplados pela r.
sentença correspondem a ofensa à coisa julgada.
De início, não se olvida que o e. STJ tenha recentemente
firmado o posicionamento de que o índice a ser aplicado quanto ao Plano
Verão seja de 43,43%. No entanto, no caso em testilha há de se observar a
coisa julgada, que, conforme certidão de objeto e pé carreada aos autos, criou
um título executivo judicial aos agravados que prevê a correção da caderneta
de poupança pelo índice de 48,16% .
Não cabe, a esta altura do processo, a rediscussão do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066627-98.2013.8.26.0000/50003 -Voto no
6
material transitado em julgado, sob pena de ofensa ao estado de Direito e à
pacificação social. Para a revisão do teor da ação de conhecimento, existem
ferramentas constitucionais, entre as quais não se encontra a impugnação ao
cumprimento de sentença.
Melhor sorte não acompanha o banco quando pugna pela
não aplicação dos índices referentes aos planos econômicos subsequentes. Em
que pese a r. sentença ter se reportado ao índice pleiteado na inicial, a
diferença apurada deve ser corrigida monetariamente. Tal correção não
implica em modificação do que foi decidido e tampouco em inovação em
sede de execução, mas sim na recomposição exata do valor da moeda.
Expressa Leonardo Pereira Lima que, pela correção
monetária, tem-se a “eliminação das distorções no valor da moeda, para
obtenção do seu valor real. Para correção monetária, geralmente toma-se
por base os índices de preços e do custo de vida, verificando-se os valores
reais e nominais do período a ser corrigido” [cf. Dicionário Enciclopédico
Comercial, vol. II, 2a edição, Ed. S.Paulo: Honor Editorial, 1969, p. 426].
O STJ a respeito decidiu que “a correção monetária visa
apenas a atualização do valor, procurando evitar o locupletamento ilícito e
injusto de quem quer que seja o credor ou devedor. Ela constitui princípio
jurídico aplicável a relações jurídicas de todas as espécies e de todos os
ramos do direito” [cf. STJ, REsp., no 29.677, Rel Min. Demócrito Reinaldo,
DJU 01.02.93].
Da mesma forma não é 'extra petita' o deferimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066627-98.2013.8.26.0000/50003 -Voto no
7
correção monetária não pleiteada uma vez que, “A correção monetária não é
parcela que se agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e
poder aquisitivo do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão
numérica do valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com
correção monetária não recebe um 'plus', mas apenas o que lhe é devido, em
forma atualizada” [JTA 109/372].
Bem por isso, irreparável a conclusão do d. Juízo 'a quo',
para quem “a diferença relacionada ao Plano Verão deve tomar por base o
índice de 48,16%. Depois de apurado, a correção monetária dessa diferença
deve seguir os índices da poupança até o efetivo pagamento considerando os
índices expurgados pelos Planos subsequentes Collor I e Collor II, já que,
segundo orientação jurisprudencial pacífica, eram os que deveriam ter sido
aplicados à cadernetas de poupança (essa orientação já foi definida em
acórdão proferido em outra habilitação relacionada a essa mesma ação
civil)” [fls. 87].
Quanto aos juros de mora, estes incidem desde a citação na
ação civil pública, na forma prescrita pela r. sentença transitada em julgado.
Não cabe, em sede de liquidação de sentença a rediscussão dos pontos já
decididos, em respeito à coisa julgada material.
Neste sentido, a jurisprudência consolidada do STJ:
[a] “Da leitura do artigo 219 do CPC, observa-se que a
citação que constitui em mora o devedor é a realizada no processo de
conhecimento, e não no de liquidação de sentença como aduz a recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066627-98.2013.8.26.0000/50003 -Voto no
8
No caso em apreço, é no bojo da ação civil pública, em que a sentença
proferida tem cunho condenatório e estabelece os limites da obrigação, é que
a citação serve como marco inicial para a constituição da mora” [REsp
1.061.041/ES, rel. Ministro Francisco Falcão, 1a Turma, j. 26.08.08];
[b] “No tocante ao termo inicial, firmou-se nesta Corte o
entendimento de que 'incidem juros de mora pela taxa Selic a partir da
citação'. Precedentes” [REsp 1.110.547/PE, rel. Ministro Castro Meira, 1a
Seção,.22.04.09]; e
[c] “O Tribunal de origem adotou o mesmo raciocínio
firmado pela Primeira Seção do STJ, na ocasião do julgamento do REsp
1110547/PE, de relatoria do Min. Castro Meira, DJ 04/05/2009, no sistema
do novel art. 543-C do CPC, trazido pela Lei dos Recursos Repetitivos,
quando foi reafirmado o entendimento já adotado por esta Corte no sentido
de que, quanto ao termo inicial, a incidência dos juros de mora pela taxa
Selic se dá a partir da citação” [REsp 1.110.707/RJ, rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, 2a Turma, j. 18.08.09].
Quanto à incidência dos juros remuneratórios, o poupador
tem “o direito de receber juros remuneratórios pela diferença de correção
que não lhes foi paga, desde o vencimento, e juros moratórios, desde a
citação” [cf. STJ, RESP 466732/SP, j. 24/06/2003, 4a Turma, rel. Ruy
Rosado de Aguiar, DJ de 08/09/2003, p. 337].
Assim, no caso de poupança, incidirá, além dos expurgos e
correção monetária, os juros remuneratórios contratuais até a data da quitação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2066627-98.2013.8.26.0000/50003 -Voto no
9
do principal mais encargos.
Posto isso, mantém-se integralmente a r. decisão proferida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica